Tribunal: TJSP
Processo: 2069936-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI - MANDADO DE SEGURANÇA – Município de SÃO PAULO – Insurgência contra decisão de indeferimento LIMINAR – PEDIDO DE suspensão da EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR DA TRANSAÇÃO – Falta de recolhimento do valor relativo à despesa postal para intimação da parte agravada (FEDTJ, Código 120-1) – Hipótese de não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI - MANDADO DE SEGURANÇA – Município de SÃO PAULO – Insurgência contra decisão de indeferimento LIMINAR – PEDIDO DE suspensão da EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR DA TRANSAÇÃO – Falta de recolhimento do valor relativo à despesa postal para intimação da parte agravada (FEDTJ, Código 120-1) – Hipótese de não conhecimento do agravo – Precedentes desta c. Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.